Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO VALOR DA DÍVIDA. CONTRATO DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E ESPECÍFICA PARA RETENÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o requerido a restituir a requerente o valor de R$ 8.071,20 (oito mil, setenta e um reais e vinte centavos); b) indeferir os pedidos de condenação da instituição financeira pelos danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que os descontos indevidos não foram um simples aborrecimento bancário, mas uma violação grave à sua dignidade e situação financeira, violando seu mínimo existencial, configurando um dano moral. Requer a reforma da sentença para condenar o banco a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que os valores descontados foram legais, pactuados contratualmente e destinados à quitação de saldo devedor referente ao cheque especial. Argumenta que a devolução dos valores seria indevida e configuraria enriquecimento sem causa, porquanto a cliente tinha saldo devedor desde 2022, contudo não renegociou sua dívida ou tomou providências para quitá-la. Alega que a parte requerente teria agido de forma desleal, omitindo informações sobre sua dívida e distorcendo os fatos apresentados. Requer a reforma da sentença, reconhecendo a legalidade dos descontos realizados, dado que foram destinados à quitação de uma dívida legítima; a improcedência do pedido de restituição dos valores descontados, considerando que os débitos foram autorizados implicitamente pela autora; e o reconhecimento da litigância de má-fé por parte da autora, com a consequente condenação desta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em determinar: (i) a legalidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da requerente e, em caso positivo, o reconhecimento de litigância de má-fé pela autora; (ii) a existência de falha na prestação de serviços e o consequente dever de restituição; (iii) a ocorrência de prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da conduta do banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Extrai-se dos autos que a parte requerente ajuizou ação contra o Banco de Brasília S.A. (BRB) devido a descontos indevidos em sua conta, no total de R$ 8.071,20. Os descontos ocorreram nos valores de R$ 3.128,42 em 05/03/2024 e R$ 4.942,78 em 03/04/2024, totalizando R$ 8.071,20. A parte requerente alega que os descontos foram realizados sem autorização, prejudicando seu sustento. O banco aduz que os valores se referiam a encargos financeiros e limites de crédito previamente contratados, em razão da dívida não honrada pela autora relativa a cheque especial.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. Não há controvérsias quanto ao vínculo contratual estabelecido entre a parte requerente, na condição de cliente e correntista, e da parte requerida como instituição bancária. Outrossim, os documentos nos autos também demonstram que, de fato, a parte requerente utilizou-se do limite de cheque especial disponibilizado, sem haver comprovação de quitação, não sendo apto para tanto a negociação de ID 70399001.
8. Por outro lado, compulsando os extratos juntados pela parte recorrida (ID 70401887), constata-se que, quando deixou de movimentar sua conta em fevereiro de 2022, havia saldo negativo na conta corrente no valor de R$ 2.297,87, em razão da utilização do limite de cheque especial disponibilizado. Os extratos demonstram a evolução do débito que, em novembro de 2022, chegou a R$ 3.452,13. Ocorre que, após o retorno de movimentação da conta e entrada dos créditos de salário da cliente, nos meses de março e abril de 2024, foram realizados descontos de R$ 3.128,42 e R$ 4.942,78, totalizando R$ 8.071,20, com finalidade de abater o débito de cheque especial em aberto.
9. Com efeito, verifica-se nos autos que a evolução do saldo devedor da autora, inicialmente em R$ 3.452,13, em novembro de 2022, e posteriormente em R$ 8.071,20, em março 2024, não foi acompanhada de justificativas, cálculos ou provas que demonstrem a liquidez, certeza e exigibilidade das obrigações, comprometendo sua validade das cobranças.
10. A instituição bancária juntou contrato de adesão de abertura da conta (ID 70401890). Alega que neste contrato há cláusula que faz referência a outro contrato, no qual há autorização ao banco para utilizar os valores creditados na conta para quitar débitos pendentes. Embora a instituição financeira alegue que os descontos realizados em conta corrente foram amparados por contrato de adesão, inexiste nos autos comprovação de autorização expressa e específica da autora para a retenção integral de valores provenientes de verbas salariais. Nem mesmo o contrato específico foi juntado aos autos.
11. Nesse mesmo sentido, no Tema 1.085, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
12. A ausência de provas quanto à autorização e regularidade dos descontos implica a falha na prestação de serviços pela instituição bancária, violando os direitos da consumidora e configurando ato ilícito passível de restituição dos valores descontados.
13. No tocante a ocorrência de danos morais, é imprescindível a configuração de sofrimento psicológico, angústia ou aflição considerável, ultrapassando o mero dissabor, que esteja devidamente demonstrada.
14. No caso, não obstante os descontos indevidos, não foram apresentadas e comprovadas situações ou circunstâncias específicas decorrentes dos descontos que se revelam como gravemente prejudiciais ou como violação à dignidade da pessoa humana. Não há, portanto, elementos que justifiquem a reparação por danos morais, diante da natureza do ato ilícito e da ausência de prova de sofrimento exacerbado.
IV. DISPOSITIVO
15. RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO PROVIDO. Arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
16. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO. Arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp n. 1.877.113/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022.